Tribunal: TJDFT
Processo: 0001838-80.2017.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001838-80.2017.8.07.0011 RECORRENTES: CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, JUVÊNCIO DE SÁ BARROS NETO, QUADRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, EVERALDO SILVA JUNIOR RECORRIDO: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONJUGE DO FIADOR. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO. 1 – Conexão. Há conexão entre os processos que têm a mesma causa de pedir, além da existência de risco de decisões conflitantes (0001838-80.2017.8.07.0011 e 0703607-14.2019.8.07.0011). No primeiro se discute a resolução do contrato e encargos de contrato de locação e no segundo os danos materiais decorrentes do mesmo contrato. Em ambos os contratos há identidade de partes, de modo que se acham reunidos os pressupostos do art. 56 do CPC. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo, na forma do art. 57 da mesma norma. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, as partes discutem a existência e validade de fiança, questões que dizem respeito ao fundamento de direito material da demanda, ou seja, ao mérito. Preliminar que se rejeita. 3 – Contrato de locação não residencial. Pagamento de aluguéis. Na forma do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991, é dever do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Comprovado o inadimplemento, deve o locatário ser condenado ao pagamento dos aluguéis e demais encargos referentes ao período em que permaneceu na posse do imóvel na condição de locatário. 4 – Danos materiais. Em virtude dever do locatário de restituir o imóvel ao locador no estado em que recebeu (art. art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991), é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista a comprovação da existência de danos causados ao imóvel durante o período da locação. 5 – Responsabilidade Civil. Fiador. É cabível a condenação dos fiadores pelos prejuízos decorrentes do contrato de locação, de modo solidário, tendo em vista a renúncia expressa ao benefício de ordem. Na forma do art. 1.646, III, do Código Civil, exige-se a autorização do cônjuge para validade da fiança, requisito cumprido pelo instrumento em discussão. A assinatura aposta pelos cônjuges dos fiadores no instrumento do contrato de locação não tem outro sentido senão o de autorizar a pactuação da fiança. 6 – Recursos conhecidos. Providos os da autora e desprovido os dos réus. Os recorrentes apontam violação aos artigos 819 e 1.647, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de responsabilidade dos fiadores e a ilegitimidade passiva de seus cônjuges por qualquer ônus em decorrência do contrato de locação, uma vez que a vigência estipulada no instrumento contratual estabelecia como marco inicial da fiança 30/6/2014 e marco final 29/6/2016, sem previsão de renovação automática. Ademais, asseveram não ser possível a interpretação extensiva da fiança no sentido de que o cônjuge que assinar um contrato prestando sua autorização será incluído também como garantidor. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL LUIZ GUIMARÃES MATOS SOBRINHO, OAB/BA 24.176. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 819 e 1.647, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De acordo com a cláusula décima sexta, parágrafo primeiro, do contrato de locação (id 55166880), “na hipótese de serem os fiadores casados, seus respectivos cônjuges, igualmente assinam o presente contrato na qualidade também de fiadores da locação. O consentimento conjugal, portanto, obriga o cônjuge na solidariedade da garantia fidejussória prestada ao afiançado, até o termo final da locação”. A assinatura aposta pelos cônjuges dos fiadores no instrumento do contrato de locação não tem outro sentido senão o de autorizar a pactuação da fiança. Não tem sentido prático a afirmação da sentença de que a inserção da assinatura tem o objetivo singelo de cumprir exigência legal sem impor responsabilidade. É antiga a regra de hermenêutica de que não se presume na lei disposição inútil ou desprovida de eficácia. O mesmo vale para a interpretação do contrato. Ademais, existe previsão no contrato de que os fiadores se declaram também solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações assumidas pelo locatário. O contrato prevê ainda que a fiança será válida para os períodos de prorrogação e que os fiadores renunciam ao “princípio de ordem” na execução da fiança. Assinaram o contrato de locação, como fiadores, o réu Juvêncio de As Barros Neto e a ré Hadassa Priscila da Silva Barros, razão pela qual devem responder de forma solidária com o locatário, diante da renúncia expressa ao benefício de ordem. Os respectivos cônjuges, a ré Cilene Maria Lopes da Silva Barros e o réu Everaldo Silva Júnio, também assinaram o contrato, de modo que se obrigaram na solidariedade da garantia fidejussória. A assinatura dos cônjuges no contrato de locação não teve como objetivo único garantir a eficácia da garantia. De acordo com o contrato, livremente pactuado entre as partes contratantes, os cônjuges dos fiadores que assinam o contrato também assumem a qualidade de fiador. Assim, diante da livre pactuação entre as partes, os cônjuges dos fiadores também assumiram a qualidade de fiadores (ID 62050882 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL LUIZ GUIMARÃES MATOS SOBRINHO, OAB/BA 24.176. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024